Tribunal: TJMT
Processo: 1025465-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025465-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BENHUR CEZARINO DA CUNHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. André R. R. Rossignolo, Defensor Público, em favor de Benhur Cezarino Da Cunha, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0019499-12.2010.8.11.0042/SEEU.
O impetrante aduz que em virtude do referido PEP, o paciente encontra-se segregado desde 02/06/2017 e que na data de 24/09/2020 aviou em favor deste pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 05/09/2020.
Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há mais de 02 (dois) meses sem deliberação do juízo da execução penal.
Sustenta que “a demora processual verificada, além de desdenhar de direito e garantia fundamental do apenado, albergados na Constituição Federal e em Tratado Internacional e afrontar a dispositivos legais, correcionais e de conduta ética (art. 35, II e III da LC 35/79, 7.12.5 e 7.12.6 da CNGC e art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional), afeta o grau de liberdade devido ao paciente” (id. 68353990).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de que o paciente seja colocado imediatamente no regime semiaberto ou, que seja determinado à cominada autoridade coatora a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão do regime de cumprimento de pena do paciente, do fechado para o semiaberto.
Sustenta que tal pedido foi formulado em 24/09/2020, no entanto ainda não foi apreciado.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Outrossim, não se pode deixar de considerar que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, máxime quando evidenciado pela prova pré-constituída que a autoridade judiciária tem imprimido ao processo a adequada tramitação.
Além disso, sem prova inequívoca de que o favorecido preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos no art. 112 da Lei n.o 7.210/84 para concessão da promoção ao regime prisional menos severo, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o pleito de progressão ao regime semiaberto não foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Por derradeiro, é evidente que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator